Tribunal: TJBA
Processo: 0005462-04.2006.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0005462-04.2006.8.05.0004

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: SAMPAIO E BARRETTO LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÃO N.º 547/2024 CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ART. 485, INC. VI DO CPC. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir (art. 485, inc. VI, CPC) e com base na Resolução n.º 547/2024 CNJ.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a aplicabilidade da Resolução 1.184 CNJ ao caso em tela; (ii) verificar se houve a intimação pessoal do Ente Público apelante para manifestar-se acerca do prosseguimento do feito; (iii) avaliar o cabimento recursal para a consequente reforma da sentença primeva.

III. Razões de Decidir:

3.
Da análise dos autos, resta demonstrado que trata-se de execução fiscal com valor
superior a 50 ORTN à época da exordial, não havendo, portanto,
de se o presente feito como de pequena monta
.

4. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, verifica-se que houve a intimação pessoal do Ente Público apelante para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, tendo o exequente restado silente.

5. Desse modo, a ausência de manifestação do município, mesmo após regular intimação, configura desídia processual e perda superveniente da utilidade da tutela executiva.

6. Sentença mantida. Recurso não provido.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso do
Ente Público exequente
conhecido e não provido.
Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. verificada
intimação pessoal do exequente, que restou silente quanto
prosseguimento do feito. 2. reconhecida a perda superveniente do interesse processual diante da inércia do ente público. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0005462-04.2006.8.05.0004,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
, e apelado,
SAMPAIO E BARRETO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 17 de
dezembro
de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E